Tribunal: TJDFT
Processo: 0731665-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO COLETIVO. DEFENSORIA PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSUMIDOR. PROPAGANDA ENGANOSA. DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃO CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS. RESCISÃO CONTRATUAL. RESSARCIMENTO DOS VALORES DISPENDIDOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO FIXADOS.
1. A Defensoria Pública do Distrito Federal tem legitimidade para ingressar com ação civil pública em defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos de que sejam titulares consumidores em situação de vulnerabilidade.
2. O dano moral coletivo somente ocorrerá quando a conduta antijurídica afetar, intoleravelmente, os valores e interesses coletivos fundamentais, mediante conduta maculada de grave lesão, notadamente em decorrência da sua repercussão social, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes.
3. A empresa administradora de consórcio responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência do serviço contratado mediante divulgação de propaganda enganosa, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
4. A decretação da rescisão dos contratos celebrados por consumidores atraídos por propaganda enganosa e o consequente ressarcimento dos valores dispensados, devidamente corrigidos, é medida que se impõe.
5. Considerando a proteção constitucional do direito de ação e a interpretação teleológica do artigo 85 do CPC, situações particulares em que o valor da causa seja irrisório ou muito elevado, possível a fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa do juiz, observados os critérios estabelecidos no art. 85, §2o, incisos I a IV, do CPC.
6. Deu-se parcial provimento ao apelo. Sem honorários recursais.